Tribunal: TJPA
Processo: 0800302-85.2024.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800302-85.2024.8.14.0067

APELANTE: MARIA JOSE RAMOS COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR ALEGADOS DESFALQUES E AUSÊNCIA DE CORRETA APLICAÇÃO DE RENDIMENTOS EM CONTA INDIVIDUALIZADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMAS 1.150 E 1.387 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MARIA JOSÉ RAMOS COSTA contra sentença que extinguiu, com resolução do mérito, ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão reparatória decorrente de supostas irregularidades, desfalques e ausência de correta aplicação de rendimentos em conta individual vinculada ao PASEP. A autora sustenta que somente tomou ciência inequívoca das alegadas falhas após o recebimento de extrato analítico e microfilmagem em 27/09/2021, requerendo o afastamento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques e falhas na gestão de conta individualizada do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal; e (ii) estabelecer se o termo inicial da prescrição ocorre na data do saque integral do principal ou na data de obtenção posterior de extratos analíticos e microfilmagens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de reparação por alegadas falhas na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150.

O Tema 1.387 do STJ fixou a tese de que o saque integral do principal constitui o marco inicial do prazo prescricional das pretensões indenizatórias fundadas em desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP.

O saque integral do saldo da conta configura marco objetivo de ciência do titular acerca do valor disponibilizado pela instituição financeira, inaugurando o prazo prescricional para eventual pretensão reparatória.

A obtenção posterior de extratos analíticos ou microfilmagens não posterga, suspende ou reabre o prazo prescricional já iniciado com o saque integral do principal.

No caso concreto, a própria autora reconhece ter realizado o saque integral da conta PASEP em 29/09/2008, ocasião em que recebeu o valor reputado insuficiente, tendo a ação sido ajuizada apenas em 23/02/2024, após o decurso de prazo superior a dez anos.

A sentença recorrida observa integralmente as teses firmadas nos Temas 1.150 e 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, impondo-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de reparação por alegadas falhas na gestão de conta individualizada do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional para pretensões indenizatórias relacionadas a desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em conta PASEP.

A obtenção posterior de extratos analíticos, microfilmagens ou documentos correlatos não desloca nem reinicia o prazo prescricional já inaugurado pelo saque integral do saldo da conta.

Configura-se a prescrição quando a ação é ajuizada após o transcurso de dez anos contados do saque integral da conta vinculada ao PASEP.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; art. 932, IV, “b”; art. 927, III; art. 1.025. CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150. STJ, Tema Repetitivo nº 1.387. STJ, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023. STJ, REsp nº 2.214.879/PE e REsp nº 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025. TJPA, Apelação Cível nº 0802104-14.2024.8.14.0037, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.04.2026. TJPA, Apelação Cível nº 0800241-30.2024.8.14.0067, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 13.04.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800302-85.2024.8.14.0067
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MARIA JOSÉ RAMOS COSTA
.

APELADOS:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA JOSÉ RAMOS COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, na qual se discutem supostas irregularidades em conta individual vinculada ao PASEP.

Na origem, a autora alegou ser titular de conta PASEP e sustentou que, ao realizar o saque em 29/09/2008, teria recebido apenas R$ 559,57, valor que reputa incompatível com o montante que entende devido. Defendeu a ocorrência de desfalques, falha na prestação do serviço e ausência de correta aplicação dos rendimentos, postulando indenização por danos materiais e morais.

O Juízo de primeiro grau julgou extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição decenal, ao considerar que o prazo prescricional teve início na data do saque integral, ocorrido em 29/09/2008, enquanto a ação somente foi ajuizada em 23/02/2024. Condenou, ainda, a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição. Afirma que somente teve ciência inequívoca das supostas falhas, desfalques e má gestão da conta PASEP quando recebeu o extrato analítico e a microfilmagem, em 27/09/2021, razão pela qual defende que este deve ser considerado o termo inicial do prazo prescricional, à luz da teoria da
actio nata
e do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, com fundamento, especialmente, no Tema 1.387/STJ, segundo o qual o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão reparatória relativa a falhas, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos em conta individualizada do PASEP.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando que, entre o saque ocorrido em 29/09/2008 e o ajuizamento da ação, em 23/02/2024, transcorreu prazo superior a dez anos.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em definir se está prescrita a pretensão indenizatória formulada pela autora em razão de supostos desfalques, falhas de gestão e ausência de correta aplicação dos rendimentos em conta individual vinculada ao PASEP.

A sentença deve ser mantida.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, firmou orientação no sentido de que: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demandas nas quais se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos decorrentes de desfalques em conta individual do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial da prescrição é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Posteriormente, o STJ, no julgamento do Tema 1.387, conferiu maior precisão à matéria, fixando a tese de que “o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

Desse modo, a tese firmada no Tema 1.387/STJ harmoniza-se com o Tema 1.150/STJ, pois define que, nas hipóteses em que há saque integral do saldo da conta PASEP, esse ato constitui marco objetivo de ciência do titular acerca do valor disponibilizado, inaugurando o prazo prescricional decenal para eventual pretensão reparatória.

No caso concreto, a própria narrativa autoral informa que a apelante realizou o saque integral de sua conta PASEP em 29/09/2008, ocasião em que recebeu o valor de R$ 559,57, reputado irrisório pela parte. A demanda, contudo, somente foi ajuizada em 23/02/2024, quando já transcorrido prazo superior a dez anos.

Não prospera a alegação de que o prazo prescricional somente teria início com o recebimento do extrato analítico ou da microfilmagem, em 27/09/2021. À luz do Tema 1.387/STJ, o saque integral do principal constitui o marco inicial da prescrição nas ações em que se busca reparação por suposta falha, desfalque ou ausência de aplicação de rendimentos em conta PASEP.

Assim, tendo decorrido mais de dez anos entre o saque integral, em 29/09/2008, e o ajuizamento da ação, em 23/02/2024, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Neste sentido tem sido decidido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR ALEGADA FALHA NA GESTÃO DE CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta por MARIA DEUZARINA DE SOUZA RIBEIRO contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em face de BANCO DO BRASIL S/A, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento por alegadas irregularidades na gestão de conta vinculada ao PASEP. A recorrente sustenta que somente tomou ciência dos supostos desfalques ao obter microfilmagens e extratos em 09/07/2024, razão pela qual requer o afastamento da prescrição e o regular prosseguimento do feito, com exame do mérito da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão de reparação por alegados desfalques e ausência de correta aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP está submetida ao prazo prescricional decenal; e (ii) estabelecer se o termo inicial da prescrição ocorre na data da obtenção de extratos e microfilmagens ou no momento do saque integral do principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de ressarcimento por alegada falha na prestação do serviço relativo à conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme a tese firmada no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

O Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça explicita que o saque integral do principal constitui o fato juridicamente relevante que dá início à contagem do prazo prescricional nas ações de reparação por saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

O início da prescrição não exige conhecimento técnico exauriente da lesão, bastando que o titular saiba, ao realizar o saque integral, que aquele é o valor reputado devido pela instituição administradora, incumbindo-lhe, se inconformado, adotar as providências cabíveis dentro do prazo legal.

A fixação do termo inicial na data de obtenção posterior de microfilmagens ou extratos submeteria a prescrição à vontade unilateral do credor, o que compromete a segurança jurídica e contraria a orientação vinculante firmada no Tema 1.387 do STJ.

No caso concreto, o saque integral do saldo da conta ocorreu em 11/07/2008, de modo que a autora podia, desde então, impugnar o valor recebido, solicitar esclarecimentos ou ajuizar ação para apuração de eventual diferença.

O requerimento de microfilmagens em 09/07/2024 não desloca, não suspende e não reabre o prazo prescricional já iniciado com o saque integral do principal.

Tendo a demanda sido ajuizada apenas em 30/08/2024, após o transcurso de mais de dezesseis anos desde o saque integral, resta configurada a prescrição decenal da pretensão deduzida.

Precedentes pretéritos ou julgados locais em sentido diverso cedem diante da superveniência de tese repetitiva específica com trânsito em julgado, cuja observância é obrigatória no sistema de precedentes qualificados do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 2. O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão ressarcitória relativa a desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em conta PASEP. 3. A obtenção posterior de extratos, microfilmagens ou cálculos técnicos não posterga nem reabre o prazo prescricional já iniciado com o saque integral do principal. 4. Configura-se a prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso de dez anos contados do saque integral do saldo da conta vinculada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; art. 239. CC, art. 205 e art. 927. CPC, art. 373, § 1º. Lei Complementar nº 8/1970. Decreto nº 71.618/1972. Lei Complementar nº 26/1975. Decreto-Lei nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150. STJ, Tema Repetitivo nº 1.387. STJ, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023. STJ, REsp nº 2.214.879/PE e REsp nº 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025. TJSP, Apelação Cível nº 1001329-46.2024.8.26.0145, Rel. Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09.01.2026. TJSP, Apelação Cível nº 1016915-36.2025.8.26.0001, Rel. Dimitrios Zarvos Varellis, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), j. 23.01.2026. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802104-14.2024.8.14.0037 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-04-06)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. ALEGADOS DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUALIZADA. OMISSÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.387 DO STJ (RECURSO REPETITIVO). RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil contra acórdão que deu provimento ao agravo interno da parte autora, afastando a prescrição em demanda indenizatória relacionada a supostos desfalques em conta PASEP.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da prescrição, à luz da tese firmada no Tema 1.387 do STJ, bem como definir o termo inicial do prazo prescricional nas ações envolvendo diferenças de PASEP.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

3. Configurada omissão, por ausência de enfrentamento da tese vinculante firmada no Tema 1.387 do STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que o saque integral do principal constitui o marco inicial do prazo prescricional para pretensões indenizatórias relacionadas ao PASEP.

5. No caso concreto, o saque integral ocorreu em 05/06/2006, tendo a ação sido ajuizada apenas em 15/02/2024, após o decurso do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

6. Irrelevante a alegação de ciência posterior mediante obtenção de extratos, diante do critério objetivo fixado no referido precedente qualificado.

7. Necessidade de observância obrigatória dos precedentes vinculantes, nos termos do art. 927, III, do CPC.

IV – DISPOSITIVO:

8. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e restabelecer a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

9. Prequestionamento automático da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800241-30.2024.8.14.0067 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-04-13)

Nessa perspectiva, estando a sentença em conformidade com os Temas 1.150 e 1.387 do STJ, não há razão para reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026